Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-69.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTE - PROVA ROBUSTA. PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS.
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES – NULIDADES – LITISPENDÊNCIA E ADITAMENTO DA DENÚNCIA - AFASTAMENTO - PROVA ROBUSTA - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA REDUZIR AS PENAS E SUBSTITUIR AS

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTE - PROVA ROBUSTA. PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS.
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES – NULIDADES – LITISPENDÊNCIA E ADITAMENTO DA DENÚNCIA - AFASTAMENTO - PROVA ROBUSTA - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA REDUZIR AS PENAS E SUBSTITUIR AS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.